Tribunal: TJPA
Processo: 0816872-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12337 - Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816872-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN WOLLACY TRINDADE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa. A defesa sustenta ausência de fundamentação da decisão constritiva, excesso de prazo na formação da culpa e falta de contemporaneidade dos fatos. Requer a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação; (ii) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está disciplinada no CPP, art. 312, que exige demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. O decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos de investigação que apontam a atuação do paciente em organização criminosa de grande porte, com função de liderança regional.
4. A alegada ausência de contemporaneidade não procede, pois a medida cautelar foi decretada diante da permanência de riscos atuais à ordem pública, em conformidade com a jurisprudência do STF que considera o risco persistente e não apenas a data dos fatos.
5. Quanto ao excesso de prazo não se verifica ilegalidade, porque a marcha processual está em fase de apresentação de respostas à acusação por vários réus, o que demonstra regularidade do trâmite diante da complexidade do processo.
6. A decisão que manteve a prisão preventiva utilizou fundamentação
per relationem
, técnica admitida pelos tribunais superiores, não configurando ausência de fundamentação.
7. Qualidades pessoais não afastam os requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226558/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no RHC 160.743/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/05/2022; STJ, AgRg no HC 818540/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
denegar a ordem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WILLIAN WOLLACY TRINDADE DE SOUZA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 19.03.2025, acusado de, supostamente, integrar organização criminosa, nos autos de origem de nº
0805535-94.2025.8.14.0401.
Alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, ausência de contemporaneidade e excesso de prazo na instrução processual, por demora na designação de audiência de instrução e julgamento.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto constritivo e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (Núm. 29199610 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Núm. 29222437), o impetrado presta informações (Núm. 29381301) e a d.
Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Núm. 29573304).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Insurge-se o impetrante contra ato coator que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência de justa causa do decreto constritivo, excesso de prazo da instrução criminal e ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a medida.

A autoridade coatora baseou a decisão em elementos colhidos em investigação criminal, que aponta o paciente como integrante de organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo o “cargo” de disciplina dos fornecedores do Aurá, Águas Brancas e Mariguela.

A manutenção da constrição foi fundamentada pela permanência hígida dos requisitos autorizadores.

Pois bem.

Ab initio
, imperioso destacar que a data dos fatos delituosos não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar. Presentes outros elementos indicativos de riscos aos bens jurídicos que se buscam resguardar, ela se mostra existente e necessária.

In casu
, o paciente é investigado de integrar a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", que atua em todo o território nacional, envolvida em crimes complexos e de alta periculosidade, os quais são investigados por meio de extensas operações policiais.

O paciente passou a integrar a organização criminosa no dia 22.02.2022, sendo que, desde então, não há notícias de que tenha se afastado das atividades criminosas do grupo, que são contínuas e habituais.

De todo modo, o razoável lapso temporal decorrido entre o ato impugnado e a ocorrência dos fatos ensejadores da prisão guerreada é consequência tão somente da periculosidade e minuciosidades reveladas ao longo da condução do inquérito policial. E, ainda assim, o período decorrido é pouco significativo diante da quantidade de crimes investigados, tornando a medida plenamente contemporânea.

Outrossim, os autos de inquérito referenciam outros 06 (seis) investigados, por infrações supostamente cometidas desde o ano de 2022, com atuação nas cidades de Belém e Ananindeua, pormenorizando suas funções dentro da associação criminosa e o
modus operandi
de suas condutas individualizadas.

Diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a continuidade delitiva requer justamente apuração contínua.

Assim, o constrangimento ilegal por falta de contemporaneidade dos fatos pode ser reconhecido apenas quando injustificável a demora, o que não é o caso.

Nesse sentido:

“(...) o Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.” (STF - HC: 226558 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

Assim, tudo revela atual a prisão preventiva em questão,
data venia
.

Por outra, quanto ao alegado excesso de prazo da instrução do feito, depreende-se das informações do juízo
a quo
que a marcha processual é regular, pois
“o processo se encontra aguardando a apresentação das respostas à acusação por todos os réus”.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução da instrução criminal, tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso. Assim, entendo por afastada a alegação.

Ademais, por todas as circunstâncias expostas até aqui, verifico que insubsiste razão
ao impetrante
quanto a alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo, posto a decisão foi assentada na permanência dos pressupostos fáticos e de direito que autorizaram a decretação. Vejamos (Núm. 29202974):

“É sabido também que, para o deferimento do pleito, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbro os aludidos elementos novos – “aliquid novi”,
registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente – ID 143421270,
utilizando-se da fundamentação
per relationem
, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores,
permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão
, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito.” <sic>

Trata-se de técnica
per relationem
, questão pacificada na jurisprudência. A
permanência hígida dos motivos do decreto constritivo, e a referência aos fundamentos utilizados no decreto cautelar inicial, torna desnecessária fundamentação exaustiva no novo
decisum
, conforme remansa jurisprudência do c. STJ:

"A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal". ( AgRg no RHC n . 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . em 17/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 818540 MG 2023/0135150-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

A ordem da autoridade judiciária resta suficientemente fundamentada, com embasamento em dados fáticos trazidos aos autos. A discussão acerca de autoria e materialidade, teses trazidas na inicial, é questão que a estreita via do
writ
não comporta.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 14/10/2025